Tribunal: TJBA
Processo: 8029483-89.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029483-89.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN KARDEC ALVES BARRETO Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL INATIVO. TETO REMUNERATÓRIO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TJBA – DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL PRETÉRITA – REAJUSTE DE 16,38% NO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF CONFERIDO PELA LEI FEDERAL 13.752/18. ADEQUAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DO IMPETRANTE. PARCELAS DEVIDAS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO. ABATIMENTO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO CONFORME EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029483-89.2021.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE ALAN KARDEC ALVES BARRETO e como IMPETRADO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por por unanimidade, em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .